Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID 26102113), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sob o argumento de que não foi apresentado documentos que comprovassem a situação financeira do recorrente. Contudo, a parte requerente do benefício apresentou declaração demonstrando sua receita anual (ID 26102113). Ademais, cabeira à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Relatou o autor haver contratado plano de telefonia e internet da empresa requerida. No entanto, os serviços contratados não foram prestados corretamente. Afirmou que entrou em contato com a empresa de telefonia inúmeras vezes, na tentativa de resolver o problema. Contudo, todas as tentativas restaram infrutíferas. Apontou que as falhas apresentadas no serviço prestado pela recorrida o impediram de atender corretamente seus clientes. Requereu a condenação da ré ao pagamento de perdas e danos, além da reparação por danos morais.
4. Trata-se recurso (ID 26102111) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de prova da falha na prestação do serviço.
5. Nas razões recursais, alega terem sido apresentados os números dos protocolos das conversas e que constam nos autos os documentos necessários para a resolução da lide. Aponta que o ônus de provar o ocorrido é da empresa ré, uma vez que o consumidor é hipossuficiente na relação de consumo. Pugna pelo cabimento de danos morais, uma vez que se viu privado do convívio familiar e social, conforme entendimento da teoria do risco produtivo do consumidor. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência do débito e não aplicação da multa por quebra de contrato e a condenação da requerida ao pagamento por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
8. Com isso, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
9. Ademais, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
10. No caso, não se verifica nos autos a apresentação de qualquer número de protocolo que comprove a alegação do autor de falha nos serviços. A parte requerente apenas apresentou cópia da fatura mensal.
11. Desse modo, conclui-se que o autor/recorrente não se desincumbiu, minimamente, do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar a suspensão ou irregularidade dos serviços para o seu número (art. 373, I, CPC), inexistindo, portanto, o dever da operadora ré/recorrida de indenizá-lo.
12. Assim, é cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral, o que inviabiliza o acolhimento das pretensões.
13. Portanto, irretocável a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.